Tribunal: STF
Processo: AI 75975
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-28
Data de publicação: 1979-06-28

Ementa:
- FEDERAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS S/A.
- MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR ELA COMO REPRESENTANTE  DOS
INTERESSES GERAIS DAS EMPRESAS BANCARIAS. ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM'
DECIDIDA PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
QUE, ALÉM DE NÃO SE ENQUADRAR NO  ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA, E OBSTADO PELO ART. 308, III, DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.